Tribunal: TJBA
Processo: 2000567-08.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000567-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JACKSON EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INACOLHIMENTO. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL (CP). REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. INFORMAÇÕES ORIUNDAS DE ÓRGÃO DE INTELIGÊNCIA QUE INDICAM QUE O APENADO EXERCEU LIDERANÇA NEGATIVA NO SISTEMA PRISIONAL E TEM VINCULAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NOÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO MERO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE DE O JULGADOR VALER-SE DE OUTROS ELEMENTOS PARA A AFERIÇÃO DA CONDUTA DO PENITENTE. PRECEDENTES. TEMA 1161 DO STJ, QUE FIXOU A TESE DE QUE “A VALORAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - BOM COMPORTAMENTO DURANTE DA EXECUÇÃO DA PENA (ART. 83, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL) - DEVE CONSIDERAR TODO O HISTÓRICO PRISIONAL, NÃO SE LIMITANDO AO PERÍODO DE 12 MESES REFERIDO NA ALÍNEA "B" DO MESMO INCISO III DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL”. ILEGALIDADE AUSENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU IMPASSÍVEL DE CORRIGENDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000567-08.2025.8.05.0001, oriundos da 1.ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, tendo como Agravante JACKSON EVANGELISTA DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora